Tribunal: CARF
Processo: 13161.720176/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720176/2007-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
NELSON CINTRA RIBEIRO
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material no voto condutor do acórdão,
devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720176/2007-65
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de Acórdão no
2202-007.158 (fls. 561/568), proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em sessão plenária de 01 de setembro de 2020.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 576/579 consta com o seguinte teor:
“Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de Acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-007.158 (fls.
561 a 568), em 1/9/2020, dando parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios constitucionais
vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pelo recorrente.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido
Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas
pelo contribuinte em recurso voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO À MARGEM
DA INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A DATA DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende
de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, por aptidão agrícola, em razão
da apresentação de laudo técnico de avaliação, sem observância a NBR 14.653-3 da
ABNT.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando
for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso para acolher a área de preservação permanente de 1.364,9 ha, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que
negaram provimento, e a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deu
parcial provimento em maior extensão. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ricardo Chiavegatto de Lima e Leonam Rocha de Medeiros. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
007.157, de 01 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13161.720120/2007-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, DEVAT, vinculada à SRRF01, por meio de
Despacho de fl. 573, devolveu o processo para o CARF, em decorrência da existência
de inexatidão material no resultado do julgamento, em face do decidido pela 1a instância
administrativa.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados - Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do
RICARF.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento da ECOA/DEVAT10/VR, de 7/4/2021, devolveu o
processo para manifestação em face da incongruência verificada na conclusão do
julgado, nos seguintes termos:
Retorno o presente ao CARF, pois há uma incoerência no Acórdão de Recurso
Voluntário. O referido Acórdão deu provimento parcial ao recurso para acolher a área
de preservação permanente de 1.364 ha. Porém, essa respectiva área já tinha sido
acolhida no Acórdão de Impugnação (fls. 523 a 545), sendo que o contribuinte sequer
questionou essa área em seu recurso. No acórdão de impugnação também foi acolhido a
área de reserva legal no montante de 85 ha apesar do contribuinte requerer 441,8 ha.
Como o acórdão de Recurso Voluntário decide não acolher nenhuma parte da área de
RL, estaria assim majorando o crédito tributário acima do valor mantido pela DRJ.
Conforme acórdão da DRJ (fls. 523 a 545) constata-se que foi dado parcial provimento
à impugnação, e, em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, assim
decidiu aquele colegiado (fl. 539):
(...)Assim, e apesar de ter sido apresentado laudo técnico com informação de existência
no imóvel de área de preservação permanente em tamanho superior (de 1.661,99 ha.),
somente é possível afastar da tributação as áreas declaradas no ADA, de 1.364,9 ha., e a
área de reserva legal averbada junto o Registro de Imóveis antes da ocorrência do fato
gerador, de 85,0 ha. (Grifamos.)
Por sua vez, na decisão proferida por este colegiado, em sistemática de recursos
repetitivos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para acatar área de
preservação permanente de 1.364,9ha, e negado provimento às demais matérias, dentre
elas a comprovação da existência de área de reserva legal pleiteada:
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal (...)
Quanto a área de reserva legal é o entendimento deste Conselho que, nos termos da
Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Improcede, portanto, o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em
recurso voluntário, eis que inexiste nos autos a averbação na matrícula do imóvel.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente (...) (...)
Assim, não sendo possível extrapolar os limites da lide e tendo o contribuinte apontado
no recurso que a área é de 1.364,9 ha, tamanho esse inferior ao do laudo por ele juntado,
acolho tão somente a área requerida no recurso, nos limites do pedido, evitando-se uma
decisão extra petita.
Portanto, entendo por afastar a glosa da área declarada como APP, acolhendo a área de
preservação permanente de 1.364,9ha, restabelecendo-se, assim, o tamanho de área de
preservação permanente declarado em DITR. (grifamos.)
Confrontando as decisões colegiadas das duas instâncias, verifica-se que o acórdão
embargado, ao aplicar o decidido no Acórdão no 2202-007.157, prolatado no julgamento
do processo 13161.720120/2007-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado, acabou por extrapolar os limites da matéria litigiosa devolvida a este
colegiado.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito os Embargos como Inominados,
dando-lhe seguimento.
Encaminhe-se à Dipro, para sorteio entre os conselheiros desta 2a TO, nos termos do art.
4o, caput, da Portaria CARF 145/2018, por se tratar de processo julgado na sistemática
estabelecida no art. 47,caput e parágrafos, do Anexo II do RICARF.”
Diante da admissão dos Embargos Inominados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecidos.
Conforme relatado, o despacho de encaminhamento da ECOA/DEVAT10/VR, de
7/4/2021, devolveu o processo para manifestação em face da incongruência verificada na
conclusão do julgado, nos seguintes termos:
Retorno o presente ao CARF, pois há uma incoerência no Acórdão de Recurso
Voluntário. O referido Acórdão deu provimento parcial ao recurso para acolher a área
de preservação permanente de 1.364 ha. Porém, essa respectiva área já tinha sido
acolhida no Acórdão de Impugnação (fls. 523 a 545), sendo que o contribuinte sequer
questionou essa área em seu recurso. No acórdão de impugnação também foi acolhido a
área de reserva legal no montante de 85 ha apesar do contribuinte requerer 441,8 ha.
Como o acórdão de Recurso Voluntário decide não acolher nenhuma parte da área de
RL, estaria assim majorando o crédito tributário acima do valor mantido pela DRJ.
Conforme acórdão da DRJ (fls. 523 a 545) constata-se que foi dado parcial
provimento à impugnação, e, em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal,
assim decidiu aquele colegiado (fl. 539):
“(...) Assim, e apesar de ter sido apresentado laudo técnico com informação de
existência no imóvel de área de preservação permanente em tamanho superior (de
1.661,99 ha.), somente é possível afastar da tributação as áreas declaradas no ADA,
de 1.364,9 ha., e a área de reserva legal averbada junto o Registro de Imóveis antes
da ocorrência do fato gerador, de 85,0 ha.” (Grifou-se)
Por sua vez, na decisão proferida por este colegiado, em sistemática de recursos
repetitivos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para acatar área de preservação
permanente de 1.364,9ha, e negado provimento às demais matérias, dentre elas a comprovação
da existência de área de reserva legal pleiteada:
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal (...)
Quanto a área de reserva legal é o entendimento deste Conselho que, nos termos da
Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Improcede, portanto, o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em
recurso voluntário, eis que inexiste nos autos a averbação na matrícula do imóvel.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente (...) (...)
Assim, não sendo possível extrapolar os limites da lide e tendo o contribuinte apontado
no recurso que a área é de 1.364,9 ha, tamanho esse inferior ao do laudo por ele juntado,
acolho tão somente a área requerida no recurso, nos limites do pedido, evitando-se uma
decisão extra petita.
Portanto, entendo por afastar a glosa da área declarada como APP, acolhendo a área de
preservação permanente de 1.364,9ha, restabelecendo-se, assim, o tamanho de área de
preservação permanente declarado em DITR. (grifamos.)
Confrontando as decisões colegiadas das duas instâncias, verifica-se que o
acórdão embargado, ao aplicar o decidido no Acórdão no 2202-007.157, prolatado no julgamento
do processo 13161.720120/2007-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado,
acabou por extrapolar os limites da matéria litigiosa devolvida a este colegiado.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto.
Tendo em vista que esta Colenda Turma deu parcial provimento ao recurso
voluntário para acatar a área de preservação permanente de 1.364,9ha, porém tal área já havia
sido acatada pela primeira instância julgadora, o encaminhamento correto seria, diante da
inexistência de qualquer outro ponto em que tenha ocorrido provimento do recurso, pela negativa
de provimento do recurso voluntário.
Assim, verificada a existência de inexatidão material no voto condutor do
acórdão, devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o vício apontado
Quanto ao fato da primeira instância julgadora ter já acatado 85,0ha como área de
reserva legal e esta Colenda Turma não ter acatado a alegação da existência de área de reserva
legal, inexiste a alegada majoração do crédito do crédito tributário, eis que deve ser
compreendido que esta Colenda Turma, em razão dos limites de apreciação do recurso
voluntário, haja vista a inexistência de recurso de ofício, somente apreciou o pedido do
recorrente quanto ao acatamento de área de reserva legal além do tamanho já reconhecido pela
primeira instância julgadora. Esclarece-se, portanto, a decisão neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para o fim de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Fl. 587
DF CARF MF
Original